Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-74.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000077-74.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA Advogados: FABRÍCIO NOVAIS SILVA (OAB: BA 20.570-A) E JEFFERSON MESSIAS (OAB: BA 33.402-A) APELADA: MARIA CRISTINA MATOS DE CARVALHO Advogados: KARINA RIBEIRO SANTOS SILVA (OAB: BA 65.814-A) E FRANKLIN DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB: BA 65.781-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. PREFACIAL DE ERRO IN PROCEDENDO EM RAZÃO DO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DESACOLHIMENTO. PROPRIETÁRIO FALECIDO. APELADA QUE ATUA NA CONDIÇÃO DE HERDEIRA. FATO INCONTROVERSO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.785, DO CC. MÉRITO. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA. DANOS NO IMÓVEL DA RECORRIDA. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE LAUDO ELABORADO PELA DEFESA CIVIL. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. CONSTATAÇÃO. REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ACERTO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, § 2º, DO CPC. SENTENÇA. ACERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000077-74.2021.8.05.0274, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.